Tribunal: TJMT
Processo: 1080873-47.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080873-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LELIA MARIA ZORMANN CORSI NOCCHI - CPF: 290.914.838-65 (RECORRENTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

R
ecurso
Nº:

1080873-47.2024.8.11.0001
.

o
rigem
:
7° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL de cuiabá-MT.

R
ecorrente(s)
:
gol linhas aéreas INTELIGENTES S/A.

R
ecorrida(s)
:
LELIA MARIA ZORMANN CORSI NOCHI.

R
elator
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa aérea reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de atraso e cancelamento de voo, com atraso de 22 horas no transporte da autora até o destino contratado, sem a devida assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excludente de responsabilidade da empresa aérea em razão de alteração da malha aérea; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais; (iii) determinar se é necessária a redução do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada em caso de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos autos.

A mera juntada de telas sistêmicas não comprova as condições meteorológicas adversas alegadas como causa da alteração do voo.

A empresa aérea descumpriu o dever de prestar assistência material adequada ao passageiro nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, configurando falha na prestação do serviço.

O atraso de 22 horas na chegada ao destino caracteriza dano moral
in re ipsa
, superando o mero aborrecimento cotidiano e ensejando compensação pecuniária.

A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, seguindo a metodologia bifásica definida pelo Superior Tribunal de Justiça para arbitramento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A empresa aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso ou cancelamento de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A falha na prestação de serviço de transporte aéreo com atraso significativo configura dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional ao dano e suficiente para desestimular a prática reiterada da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código Civil, art. 406; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 21, 26, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 276472878, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) Excludente de responsabilidade – Alteração da malha aérea;

2) Inexistência de danos morais;

3) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada para o trecho Cuiabá-MT a Brasília-DF,
com conexão em Congonhas-SP, com embarque programado para
25/10/2024
, às
03h40min
, e
chegada prevista para as
10h45
do mesmo dia.

No entanto, quando já se encontrava no aeroporto de Cuiabá, foi informada do cancelamento do voo, sendo realocada em um novo voo às 10h50 do dia
25/10/2024
. Contudo, ao realizar conexão em São Paulo, foi informada de que o voo para Brasília já estava lotado, sendo novamente realocada, e chegou ao destino com 22 (vinte e duas) horas de atraso em relação ao voo inicialmente contratado.

A demandada, por sua vez, sustenta que a alteração da malha aérea ocorreu por condições meteorológicas adversas em etapa anterior ao voo da parte autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Compulsando os autos, constata-se que, embora a demandada alegue que a alteração da malha aérea se deu por condições meteorológicas adversas em etapa anterior ao voo da parte autora, não logrou êxito em comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia.

Isso porque,
anexou aos autos apenas telas sistêmicas
, que são provas unilaterais e
não
possuem o condão de comprovar suas alegações.

Ademais, tal fato não afasta a obrigação da empresa em prestar a devida assistência aos passageiros, nos termos da
Resolução nº 400 da ANAC:

Art. 21. O transportador deverá
oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte
, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 26. A
assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A
assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera
, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. (...)

Art. 28. A
reacomodação
será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo
ser feita, à escolha do passageiro
, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro. (...)
(grifei).

Nesse contexto, caberia à reclamada comprovar que adotou as medidas necessárias para amenizar o dano, oferecendo alternativas de reacomodação na primeira oportunidade, e prestando a devida assistência material,
ônus do qual não se desincumbiu
.

No caso, os danos morais restaram configurados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado
pela autora
,
sem a devida assistência a passageira,

culminando no atraso de 22 (vinte e duas) horas para a chegada ao destino
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Ademais, relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025